Tribunal: TJMT
Processo: 0008820-93.2019.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008820-93.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MICHEL ANTONIO PINHEIRO - CPF: 487.911.801-04 (APELANTE), JAKELINE APARECIDA WAINER - CPF: 024.939.961-00 (ADVOGADO), ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (ADVOGADO), RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.649.871-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KARYSE MENDES ROCHA - CPF: 034.980.211-41 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1. PREJUDICIAL PARCIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO – ALEGADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO VERIFICAÇÃO – AMPLA DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PREJUDICIAL REJEITADA – 2. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
–
TESE SUBSIDIÁRIA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO OU LESÃO CORPORAL CULPOSA –
ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO –
TESE SECUNDÁRIA DE EXCLUSÃO DA APLICAÇÃO DO §9º, DO ART. 129, DO CP –
IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DE QUALQUER DAS TESES DEFENSIVAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONFIRMAR A
EXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO ACUSADO – LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA AS LESÕES – PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA À PALAVRA DA VÍTIMA – 3. AUSÊNCIA DE COABITAÇÃO E TEMPO BREVE DE RELACIONAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS IRRELEVANTES PARA A CARACTERIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
APELO DES
PROVIDO
.

1.

A ampla devolutividade do recurso de apelação criminal investe ao Tribunal o conhecimento irrestrito da causa a qual se debruça a analisar, ainda que a defesa tenha ventilado tese nova em recurso.

2.

Não há como acolher as teses defensivas quando o conjunto probatório se encontra corroborado pelo laudo pericial atestando a ocorrência das lesões narradas, as declarações firmes e coerentes da vítima em todas as fases da persecução criminal, os depoimentos testemunhais e a dinâmica dos fatos indicam a clara intenção do réu de agredir fisicamente a vítima, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório, ao mesmo passo que ressaí intangível o acolhimento das teses desclassificatórias, porquanto inexiste dúvida acerca da ocorrência do crime de lesão e tampouco do
animus laedendi
.

3.

É insignificante, para a incidência da §9º, do art. 129, do CP [atinente à violência doméstica] a ausência de coabitação, o tempo de relacionamento entre os envolvidos ou mesmo o fato de a ação do réu ter sido uma conduta isolada durante o relacionamento, motivo pelo qual mantem-se a condenação.

Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE: MICHEL ANTONIO PINHEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MICHEL ANTONIO PINHEIRO
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da Ação Penal n.º 0008820-93.2019.8.11.0055, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 129, §9º do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
03 meses de detenção
, a ser cumprida no regime
aberto
.

Irresignado com o r. provimento jurisdicional monocrático, o apelante almeja ver acolhida a
tese absolutória
, ao argumento de que as provas presentes nos autos são insuficientes para sustentar o édito condenatório. Subsidiariamente, pugna pela
desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato
ou, caso não atendido tal requerimento, pleiteia a
desclassificação para o delito de lesão corporal na modalidade culposa
, uma vez que inexistiria dolo na conduta do acusado.

Por fim,
no caso de nenhuma das teses antecedentes serem atendidas, pugna pelo
afastamento da aplicação do parágrafo 9º, do art. 129
, sob a alegação de que a relação existente entre réu e vítima não se enquadra na hipótese de vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade.

Contrarrazoando o apelo, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e pugna, ao final, pelo desprovimento da irresignação e consequente manutenção da sentença impugnado (ID 140498153).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
parcial conhecimento do recurso
, afastando o conhecimento deste no que se refere a tese subsidiária de decote da circunstância do §9º do art. 129 do Código Penal, e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo interposto pela i. Defesa (ID 132334218).

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

VOTO (
PREJUDICIAL PARCIAL DE MÉRITO
SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA)

Conforme relatado, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, no parecer encartado ao ID
132334218, pelo não conhecimento de parte do recurso defensivo, especificamente no que tange ao pedido relacionado à tese subsidiária de decote da circunstância qualificadora do §9º do art. 129 do CP pois, tal argumentação não teria sido apresentada pela defesa em momento oportuno e, consequentemente, não foi objeto de análise em primeiro grau, de modo que acarretaria supressão de instância.

Nada obstante, atento à ampla devolutividade do recurso de apelação, rigorosamente aplicado pela jurisprudência pátria no sentido de investir aos Tribunais o conhecimento irrestrito da causa a qual se debruça a analisar, especialmente em casos dos quais se tratem de recurso exclusivo da defesa, entendo ser possível o conhecimento da insurgência.

Nessa linha de orientação, destaca-se que pode o Tribunal, inclusive, conhecer de matéria não ventilada nas razões recursais, desde que não agrave a situação do condenado. Para ilustrar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, III, IV e V, DO CP). DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO DO RECORRENTE INALTERADA.
1. Sabe-se que em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o Tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar novas fundamentações, desde que não agrave a situação do recorrente.
2. No presente caso, não há ilegalidade a ser sanada de ofício, uma vez que o Tribunal estadual não aumentou a pena-base do paciente, pelo contrário, ao analisar a dosimetria efetuada pelo sentenciante entendeu pelo afastamento da circunstância relativa à culpabilidade, reduzindo a sanção inicial, ausente, portanto, o alegado reformatio in pejus. [...] (AgRg no HC 320.398/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016)

Assim, ainda que se verifique que o recurso defensivo inovou em suas razões, tendo em vista o efeito devolutivo amplo deste recurso criminal, entendo ser possível o conhecimento de todas as teses defensivas e, posto isso,
rejeito a prejudicial parcial de mérito suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça
.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada essa questão, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Em breve resumo, o acusado foi
denunciado e condenado
à pena de 03 (três) meses de detenção, porque, de acordo com a denúncia, no dia 02 de setembro de 2018, por volta de 04h, no estabelecimento “Bodega Pub”, na cidade de Tangara da Serra/MT, agrediu fisicamente sua ex-companheira,
Karyse Mendes Rocha
, após uma discussão iniciada por ciúmes.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise da pretensão deduzida na peça recursal.

1.

Das teses defensivas:

Consoante relatado, o estandarte defensivo se funda inicialmente na tese de
insuficiência de provas
para comprovar a ocorrência do crime de lesão corporal, nos moldes narrados na denúncia.

Em uma vertente subsidiária, entretanto, a i. Defesa
pugna pela
desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato
ou, caso não atendido tal pleito, pleiteia a
desclassificação para o delito de lesão corporal na modalidade culposa
, uma vez que o réu não teria dolo em lesionar a vítima.

Por fim, caso nenhuma dessas vertentes defensivas sejam acatadas, o acusado pede o
afastamento da aplicação do parágrafo 9º, do artigo 129
, sob a alegação de que a relação existente entre réu e vítima não se enquadra na hipótese de vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade.

Em que pese o esforço defensivo,
nenhuma das teses acima elencadas merecem prosperar.

Isso porque,
os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo aqueles angariados na fase policial – boletim de ocorrência nº 2017.429723, pedido de providências protetivas, laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (todos presentes no ID
134453449
), jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a oitiva da vítima e do réu e das testemunhas, dão como certa a
materialidade
delitiva, e, de outro norte, esvaziam toda a pretensão defensiva, inexistindo substrato probatório que corrobore quaisquer das suas alegações.

Com efeito, no caso dos autos, a vítima,
Karyse Mendes Rocha
,
foi contundente em confirmar em juízo as declarações fornecidas
na fase policial, narrando com firmeza que mantinha relacionamento amoroso com o réu há poucos meses e que, embora ele demonstrasse comportamento agressivo por meio de palavras, até então nunca teria lhe agredido fisicamente (ID 134456652).

Ocorre que, no dia dos fatos, na saída de um bar, o réu, que apresentava certo estado de embriaguez, com ciúmes da vítima, a empurrou com agressividade, fazendo com que a ofendida caísse no chão e lesionasse as pernas. Além disso, acrescentou que após o fato ela cortou todo tipo de relação com o réu por medo de que voltasse a acontecer qualquer tipo de atitude similar (ID 134456652).

Ademais, em juízo, também foram ouvidas as testemunhas
Emerson Thiago Martins e Ellen Diana Rodrigues
, as quais estavam presentes no fatídico dia. Em suas declarações,
Emerson
confirmou os fatos narrados pela vítima, relatando que se recorda de ver o acusado a empurrando, afirmou também que se formou certo tumulto ao redor do casal por conta do ocorrido (ID 134456652).

A testemunha
Ellen
, por sua vez, apesar de afirmar não se recordar com clareza dos fatos, disse em juízo que o acusado “
pegou ela
(vítima)
pelo braço e ela caiu”
sic
. Além disso, em que pese
Ellen
tenha afirmado que acredita que
MICHEL
não agiu com intenção de machucar a ofendida, por outro lado, a testemunha foi bem pontual em descrever que a
vítima não queria ir embora com o réu e ele a puxou contra sua vontade
(ID

134456652).

O réu, por sua vez, em juízo, negou que tenha empurrado ou lesionado a vítima de qualquer forma; afirmou que, ao contrário do que foi narrado nos autos, tentou segura-la para não cair e, após a queda, ainda teria auxiliado a vítima a se levantar. Além disso, alega que somente exigiu que a vítima o acompanhasse porque “
ela tinha que ir embora comigo porque eu paguei pela noite, eu comprava os serviços dela”
sic
.
(ID 134456652).

Diante do contexto apresentado, não
há como se concluir que a dinâmica dos fatos tenha se dado da forma como a defesa pretende fazer crer
, principalmente, se considerarmos as lesões constatadas na vítima, a partir do Laudo Pericial (ID
134453449, pág. 33-37), concluindo que
Karyse
apresentava
escoriação no joelho direito e esquerdo
(sic), descrição compatível com o histórico narrado pela ofendida.

Outrossim, n
ão se olvida o especial relevo que assume a palavra da vítima
nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, normalmente cometidos no recôndito do lar, longe dos olhos de testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
ex vi
STJ – AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019.

E, sendo sua narrativa
corroborada por outros elementos probatórios, coerente e firme em ambas as etapas da persecução penal, tal como no caso dos autos, em que a versão da vítima está amparada nas declarações das testemunhas e no Laudo Pericial, o acervo probatório se mostra suficiente a confirmar a ação criminosa do apelante contra a integridade física da vítima, bem como o dolo presente na sua conduta, restando inquestionável que agiu com a intenção de lesionar
Karyse
.

Nesse cenário, comprovada a materialidade e autoria do crime de lesão corporal, incabível se cogitar a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias, tendo em vista que tal infração caracteriza-se por ser
uma ação consistente em ameaçar à integridade física da vítima através da prática de atos de ataque ou violência
que não deixam marcas ou sequelas no corpo da vítima,
o que não é o caso dos autos, já que conforme amplamente demonstrado,
encontra-se presente no feito o Laudo Pericial que atesta as lesões suportadas pela vítima.

Ademais, também não comporta acolhimento a tese de
desclassificação para o delito de lesão corporal culposa
porque, como acima destacado, o dolo na conduta do agente é extraído da própria dinâmica dos fatos e principalmente do depoimento da vítima que afirma o comportamento agressivo do réu, sem olvidar dos testemunhos judiciais que confirmam a versão da ofendida.

Por fim, quanto ao pedido de
afastamento da incidência do §9º, do artigo 129, do CP
, tendo em vista a conjuntura fática encontrada nos autos, a versão defensiva no sentido de que
a relação existente entre réu e vítima não se enquadra na hipótese de vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade,
apresenta-se inconcebível, primeiro porque a vítima é categórica em afirmar, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, acerca da existência de relação afetiva entre ela e o réu.

Além disso, não se pode olvidar que,
muito embora o relacionamento vivenciado pelos envolvidos tenha, ao que parece, sido breve, e eles não mantivessem residência conjunta, tais fatos são irrelevantes para a caracterização do cenário de violência doméstica. Isso porque, a própria Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) expressa em seu artigo 5º, III,
in verbis
:

Art. 5º. Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

(...)

III -
em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Dessa forma, é insignificante, para a incidência do §9º, do art. 129, do CP [atinente à violência doméstica] a ausência de coabitação, o tempo de relacionamento entre os envolvidos ou mesmo o fato de a ação do réu ter sido uma conduta isolada durante o relacionamento. Devendo, portanto, ser mantida a referida qualificadora.

Feitas tais considerações, de rigor a
manutenção da r. sentença condenatória
nos exatos termos da sentença.

2.

Conclusão

Ante todo o exposto,
REJEITO
a prejudicial de mérito suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MICHEL ANTONIO PINHEIRO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022